Tribunal: TJBA
Processo: 8043776-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043776-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE NÃO EXIGIBILIDADE DO DIFAL-ICMS DURANTE TODO O ANO DE 2022. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NÃO VERIFICADO. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 NÃO INSTITUI OU MAJORA TRIBUTOS. NÃO APLICABILIDADE DOS REFERIDOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS-TRIBUTÁRIOS À REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE RESPEITO À DISPOSIÇÃO DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022.
APELO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos das
apelaç
ões
nº 8043776-27.2022.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados,
CIAMED – Distribuidora de Medicamentos Ltda.
e
Estado da Bahia
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelos, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2